Tribunal: TJDFT
Processo: 0729509-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGANTE: CLIMERIO DOS SANTOS VIEIRA, ARY BIAZOTTO CORTE JÚNIOR, CÉSAR AUGUSTO POR DEUS EVORA, IVO RIBEIRO EMBARGADO: FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL DESPACHO Considerando que o eventual acolhimento destes embargos de declaração (ID 54866556) implicará na modificação do julgado, intime-se a parte embargada para manifestar-se, querendo, em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de janeiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator